Tribunal: STF
Processo: HC 182833
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE), do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 563.621/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa temporariamente, convertida em preventiva, e denunciada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 
    De acordo com a denúncia: 
    1. Consta dos autos dos inquéritos policiais que, entre os meses de novembro de 2019 e janeiro de 2020, nesta cidade e Comarca de Tatuí, ADRIANO ANDRADE DA SILVA, conhecido como “Alemão” e também como “Matoso”, qualificado a fls. 466 dos autos 11608-05/2019, KAMILA LIMA LOPES, qualificada a fls. 483 dos autos 11608-05/2019, GABRIEL JOVANOVICH ANDRADE DA SILVA, qualificado a fls. 492 dos autos 11608-05/2019, MYLENA JOVANOVICH ANDRADE DA SILVA, qualificada a fls. 526 dos autos 11608-05/2019, DANIEL JOVANOVICH ANDRADE DA SILVA, conhecido como “Boy”, com dados identificadores a fls. 533 dos autos 11608-05/2019, BRUNO LIMA LOPES, qualificado a fls. 503 dos autos 11608-05/2019, JULIANO AMADO NUNES, qualificado a fls. 512 dos autos 11608-05/2019, GUILHERME XAVIER SARUBO, com dados identificadores a fls. 536 dos autos 11608-05/2019, ANA LUIZA VAZ, com dados identificadores a fls. 464 dos autos 11608-05/2019, e JULIANA ANDRADE DA SILVA PEREIRA, com dados identificadores a fls. 465 dos autos 11608-05/2019, associaram-se, de forma permanente e organizada, com unidade de desígnios, através de contato pessoal e mediante uso de aparelhos de telefonia, com o fim de praticarem o crime de tráfico.
    Consta, ainda, que no dia 07 de janeiro de 2020, por volta das 18h, na rua Arlindo Rocha, nº 54, Jardim Tatuí, nesta Cidade e Comarca de Tatuí, ADRIANO ANDRADE DA SILVA, conhecido como “Alemão” e também como “Matoso”, qualificado a fls. 466 dos autos 11608-05/2019, KAMILA LIMA LOPES, qualificada a fls. 483 dos autos 11608-05/2019, GABRIEL JOVANOVICH ANDRADE DA SILVA, qualificado a fls. 492 dos autos 11608-05/2019, MYLENA JOVANOVICH ANDRADE DA SILVA, qualificada a fls. 526 dos autos 11608-05/2019, DANIEL JOVANOVICH ANDRADE DA SILVA, conhecido como “Boy”, com dados identificadores a fls. 533 dos autos 11608-05/2019, BRUNO LIMA LOPES, qualificado a fls. 503 dos autos 11608- 05/2019, JULIANO AMADO NUNES, qualificado a fls. 512 dos autos 11608-05/2019, GUILHERME XAVIER SARUBO, com dados identificadores a fls. 536 dos autos 11608-05/2019, ANA LUIZA VAZ, com dados identificadores a fls. 464 dos autos 11608-05/2019, e JULIANA ANDRADE DA SILVA PEREIRA, com dados identificadores a fls. 465 dos autos 11608-05/2019, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, um aderindo à vontade do outro, traziam consigo, guardavam, tinham em depósito e ocultavam, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 07 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 8,4 gramas; 04 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 4,6 gramas; 57 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 67,1 gramas; sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão a fls. 08/11, auto de constatação preliminar a fls. 12/13 e laudo pericial a fls. 185/187, todos dos autos 1500053- 42/2020).
    Apurou-se, através de investigação policial iniciada mediante interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, que os denunciados se associaram com o objetivo de efetuarem o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes – cocaína – nesta cidade de Tatuí. 
    Para tanto, os denunciados constituíram verdadeiro serviço de “disk entrega” de drogas, com estrutura familiar, de forma que utilizavam a linha de telefonia celular móvel número (15) 99833-9923 para receber pedidos e, em seguida, promoviam as entregas dos entorpecentes aos interessados, no lugar previamente combinado. Ademais, os denunciados utilizavam outras linhas telefônicas para entabularem ajustes acerca do tráfico: (15) 997433733, 998211556, 997962443, 998183441 e 998130525. 
    Assim, as drogas eram mantidas na residência situada na rua Arlindo Rocha, nº 54, Jardim Tatuí, onde MYLENA e ANA LUIZA moravam, local onde ocorria o fracionamento e o embalo, de forma a facilitar a venda. No mesmo terreno, em outra casa, ficava o denunciado JULIANO, que atuava no apoio, como “olheiro”. 
    A estrutura organizacional era tamanha que as porções de cocaína eram separadas – e, no momento oportuno, oferecidas aos interlocutores – em porções “pequenas” e “grandes”, sendo diferenciadas em embalagem nas cores “branca” e “verde”, com preços de R$30,00 e R$50,0 (diálogos a fls. 262/263, imagem de fls. 601, diálogos a fls. 602/603).
    Assim, apurou-se que ADRIANO era quem chefiava a organização criminosa, de modo que todos lhe prestavam contas sobre as vendas e a arrecadação de valores. ADRIANO também proferia ordens de como proceder em situações que pudessem colocar o “negócio” familiar em risco e autorizava, em sendo o caso, vendas “fiadas” (trechos de conversas transcritas a fls. 548/554). 
    GABRIEL, filho de ADRIANO, agia como “gerente”. Além disso, costumeiramente, atuava como atendente da linha telefônica e, pessoalmente, realizava entregas na condução do automóvel “VW Foz”, cor preta, placas DYE-0301 e da motocicleta “Honda CG 150”, placas ECA-0132 (trechos de conversas transcritas a fls. 555/561 e fotografias das entregas). 
    A denunciada MYLENA, filha de ADRIANO, exercia a mesma função desempenhada por seu irmão GABRIEL, de maneira que gerenciava a organização. MYLENA atendia ligações telefônicas e conduzia a motocicleta “Honda Biz”, cor preta, placas DHJ-5959, para efetuar a entrega da “encomenda” ao interessado (trechos de conversas transcritas a fls. 562/567 e fotografias capturadas no momento de entregas). E mais, como já narrado, MYLENA e a companheira ANA LUIZA mantinham as drogas guardadas na residência que ocupavam. 
    Por sua vez, DANIEL, também filho de ADRIANO, desempenhava papel idêntico aos irmãos GABRIEL e MYLENA e, para tanto, transportava entorpecentes na condução da motocicleta “Honda CG 150”, cor verde, placas DJY-6926 (trechos de conversas transcritas a fls. 568/580 e imagens capturadas no momento da entrega). 
    A organização criminosa também contava com a participação de KAMILA, companheira de ADRIANO, que executava papel eminentemente organizacional na associação e no tráfico, promovendo alertas aos demais membros sobre aproximação de policiais, recrutando vendedores (trechos de conversas transcritas a fls. 581/584, de onde se extrai, com clareza, convite para que seu irmão, BRUNO, se junte aos demais na prática delitiva) e, ainda, guardando toda a movimentação financeira, “chips” para telefones celulares, computadores e veículos em sua própria casa.
    BRUNO, irmão de KAMILA, passou a integrar a organização e realizava entregas de cocaína aos interessados e, como os demais, se submetia à prestação de contas a ADRIANO. Idêntica função exercia GUILHERME, que também atuava como entregador de drogas.
    Apurou-se, ainda, que ANA LUIZA – companheira de MYLENA – desenvolvia papel na guarda e ocultação das drogas na residência e, também, de relevância na contabilidade das vendas dos entorpecentes, conforme trecho de gravação ora transcrito (fls. 582/583):
    [...]
    JULIANO, que residia no mesmo terreno onde as drogas ficavam armazenadas, providenciava esconderijos e funcionava como informante, o que restou bastante evidenciado na prisão em flagrante de MYLENA, GUILHERME e DANIEL, quando, em tempo real, passou relatos do ocorrido ao líder ADRIANO (trechos de conversas transcritas a fls. 608/611).
    Apurou-se, por fim, que JULIANA, irmã de ADRIANO, assim como KAMILA, tinha função eminentemente organizacional, atuando na coordenação das atividades e ações, inclusive ofertando sugestões ao irmão para que fizesse alterações na logística das entregas, a qual, em seu entendimento - embora atuasse como professora de ensino infantil -, deveria ser feita por adolescentes (trechos de conversas transcritas a fls. 388/389).
    Assim, no dia 07 de janeiro de 2020, após campana na rua Arlindo Rocha, nº 54, policiais visualizaram DANIEL e GUILHERME deixando a residência para fazerem entregas.
    Referidos denunciados foram abordados e, em revista pessoal, foram apreendidas 04 porções de cocaína com GUILHERME – que estavam ocultadas em sua boca – e, com DANIEL, a quantia de R$ 10,00.
    Em seguida, na casa, onde estavam ANA LUIZA e MYLENA, os agentes públicos surpreenderam esta última tentando se desfazer de 07 porções de cocaína. Houve a abordagem e MYLENA, então, indicou aos guardas onde as outras 57 porções de cocaína estavam escondidas: em uma jaqueta, dentro da residência.
    No local, os policiais também apreenderam aparelhos de telefonia celular, R$415,00 em espécie, cadernos contendo anotações de contabilidade sobre a mercancia ilícita, utensílios para a separação e embalo de drogas e, ainda, recipiente contendo soda cáustica, produto químico utilizado para o preparo de cocaína (auto de exibição e apreensão a fls. 08/11 e laudo pericial a fls. 132/134, ambos dos autos 1500053-42.2020).
    Os denunciados MYLENA, GUILHERME e DANIEL foram presos em flagrante e, em sede de audiência de custódia, houve a conversão da prisão em preventiva (fls. 64/66 dos autos 15000053-42/2020). 
    Em cumprimento a mandados de prisão temporária e buscas, no dia 20 de janeiro de 2020, na residência situada na rua Onze de Agosto, nº 3328, bairro Valinhos, de propriedade de ADRIANO e KAMILA, local onde também estava ANA LUIZA, foram encontrados R$23.000,00, além de R$2.700,00 em moedas, aparelhos de telefone celular, equipamentos de informática, veículos e capacetes (auto de exibição e apreensão a fls. 456/463 dos autos 11608-05/2019).
    Na residência de GABRIEL, localizada na rua Três, nº 142, bairro Pacaembu, foram apreendidos R$1.207,00 e R$ 9,40, um aparelho de telefonia celular e o veículo “VW Fox”, placas DYE-0301/Tatuí/SP (auto de exibição e apreensão a fls. 456/463 dos autos 11608-05/2019).
    Nas dependências do imóvel situado na rua Ângelo Orsi, nº 81, bairro Americana, onde BRUNO residia, foram apreendidos R$398,00, um aparelho de telefone celular, vestimentas e o automóvel “VW Gol”, placas EVT-9839/São Roque/SP (auto de exibição e apreensão a fls. 456/463 dos autos 11608-05/2019).
    No cumprimento das ordens de buscas domiciliares, nos imóveis utilizados pelos denunciados, foram apreendidos veículos utilizados para o manejo das drogas e para as entregas: motocicleta marca “Honda”, modelo “CB600 Hornet”, placas EJN-0402/Tatuí/SP, veículo marca “Honda”, modelo “Civic LXS Flex”, placas EEG-1527/Tatuí/SP, motocicleta marca “Honda”, modelo “CG 150 Titan ESD”, placas DJY-6226/São João da Boa Vista/SP, motocicleta marca “Honda”, modelo “CG 150 Titan KS”, placas DLE-4910/Tatuí/SP, motocicleta marca “Honda”, modelo “CG 150 Titan ES”, placas ECA-0132/Tatuí/SP, motocicleta marca “Honda”, modelo C100 Biz”, placas DHJ-5959/Tatuí/SP. Além disso, foram apreendidos: 13 cartões bancários em nome do denunciado ADRIANO, computador portátil (“tablet”), 03 CPU´s (unidade central de processamento), 02 “pen drives”, 06 HD´s (discos rígidos), 23 “chips” da operadora “VIVO”, 06 “chips” da operadora “TIM”, 02 “chips” da operadora “CLARO”, 15 cartões de memória, 01 “chip” da operadora “OI” e 05 aparelhos de telefonia celular (fls. 450/455 e 456/463).
    Desta forma, ficou demonstrado, de maneira inequívoca, que os denunciados estavam associados para o tráfico, com clara divisão de tarefas na empreitada, agindo cada qual em seu setor - intelectual ou operacional - sob o comando do denunciado ADRIANO.
    A finalidade mercantil restou evidenciada pela natureza, quantidade e forma de acondicionamento do material apreendido, bem como em razão das demais circunstâncias da prisão em flagrante e de todo o histórico das interceptações telefônicas realizadas, sendo certo que a droga estava destinada ao tráfico ilícito, o qual era praticado de forma associada entre todos os denunciados.
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a medida acauteladora. Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente.  
     Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que a paciente é mãe de 02 filhos, o mais velho com 7 anos, 2 meses, (certidão anexa) e a filha mais nova com 4 anos, 4 meses (certidão anexa), menores impúberes que dependem exclusivamente dos cuidados da mãe. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva e, subsidiariamente, substituí-la pela domiciliar.  
     É o relatório. Decido.  
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
    No que tange ao pedido de prisão domiciliar, é certo que o art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos. 
    Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas. 
    Antes mesmo desse julgamento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018. 
    Procedeu-se a nova alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte: 
    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ; 
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (destaques nossos) 
    É bom destacar que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (HC 157.084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018, decisão monocrática com trânsito em julgado). 
    A respeito da matéria, assentou o Tribunal estadual: 
    Prima facie, não se verifica qualquer ilegalidade na r. decisão que, após a prisão temporária, decretou a prisão preventiva, porquanto a douta autoridade indicada coatora bem justificou a necessidade da medida, nos seguintes termos:
    “(...) quanto ao pedido para a conversão das prisões havidas nos autos em preventiva, anoto que o deferimento de tal requerimento é decorrência lógica e natural de tudo quanto já apreciado na fase de investigações, aqui reportando-me às últimas decisões havidas às fls.404/414. 534/544 e 548/561.
    Com efeito, o vulto da associação formada entre os Denunciados para a prática do tráfico de drogas é tamanho (registre-se, nesse particular, a apreensão de mais de RS 27.000,00 auto de exibição e apreensão de fls.585/592), que não seria minimamente aceitável a soltura de seus principais integrantes, já custodiados, sob pena de se permitir a destruição de provas, coação de testemunhas ou mesmo a continuidade da nefasta atividade.
    Lembre-se que MYLENA DANIEL e GUILHERME já haviam sido presos em flagrante (autos apensados n° 1500053-42.2020.8.26.0571), a partir disso desencadeando-se investigação que contou com a boa condução policial e interceptação telefônica, a fim de que fossem identificados demais integrantes do esquema criminoso, a princípio liderado por ADRIANO (pai de MYLENA, DANIEL e também de GABRIEL), que contava com o auxílio da companheira, KAMILA.
    E para além destes, do que se tem, havia o auxílio dos outros Denunciados, BRUNO (irmão de KAMILA), JULIANO, ANA e JULIANA (irmã de ADRIANO), absolutamente todos com funções especificadas na denúncia, pairando séria suspeita e razoável indício de autoria das práticas imputadas.
    Especificamente no que tange à KAMILA, atento às ponderações do Ministério Público, que agora requer a manutenção do cárcere. Colaciono, uma vez mais, precedentes do E. STF sobre o tema, em que se verifica a possibilidade de manutenção do cárcere mesmo para Acusadas que sejam mães, a depender do nível do tráfico visualizado no caso concreto, o que se contrapõe a um entendimento de conversão automática de prisões preventivas ou espécie de imunidade em casos tais, aqui reportando-me também e à observação feita pelo Exmo. Mm. Gilmar Mendes, nos autos do HC 162182, e especificamente às r. decisões exaradas nos autos do HC 176108MC,.SP (Exilo. Mm. Rei. Marco Aurélio), HC 174082 SP (Exmo. Mm. Rel. Alexandre de Moraes) e HC' 174149 SP (Exma. Mm. Rel. Carmem Lúcia).
    Igualmente, nessa linha a jurisprudência do E. Tribunal Bandeirante, em lições consignadas no HC 242697-57.2019.8.26.0000 (Exmo. Des. Rel. Paulo Rossi) e HC 2206847-39.2019.8.26.0000 (Exma. Des. Rel. Ivana David).” (fls. 891/892 do processo de conhecimento, grifos nossos).
    De outra parte, não é o caso de deferimento liminar da prisão domiciliar, nos termos do inciso V do artigo 318 do Código de Processo Penal, porquanto, neste momento, não há certeza da imprescindibilidade da paciente no cuidado de seu filho.
    Ante o exposto, seria prematuro reconhecer o direito invocado pelo impetrante, antes do processamento regular do writ, quando, então, será possível a ampla compreensão da questão submetida ao Tribunal.
    Assim, indefere-se a liminar.
    Essas circunstâncias declinadas nos autos, aliadas sobretudo ao registro de que a paciente integrava uma organização voltada para o cometimento de tráfico e associação sob a forma de ‘delivery de drogas’, constituem situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
    Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
                 Documento assinado digitalmente